Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709113-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE MOURA REGIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que o pedido de concessão da gratuidade de justiça feito na origem foi indeferido por decisão já preclusa. A parte, no apelo, faz novo pedido de gratuidade. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido, por falta de fundamentação. Deverá, ainda, no mesmo prazo, recolher o preparo em dobro, em atenção ao disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, já que a gratuidade tem efeitos ex nunc e, consequentemente, no ato da interposição do recurso não havia gratuidade em vigência que autorize o não recolhimento do preparo. Brasília, DF, 28 de novembro de 2025 15:51:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador